Tribunal: TJSP
Processo: 1027223-30.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria suscitada pela embargante em seu apelo foi devidamente apreciada pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria suscitada pela embargante em seu apelo foi devidamente apreciada pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027223-30.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante AGNES
CAROLINE DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027223-30.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35901
EDCL.No: 1027223-30.2018.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
EBTE. : AGNES CAROLINE DO NASCIMENTO
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO
Toda a matéria suscitada pela
embargante em seu apelo foi devidamente apreciada pelo acórdão
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame
da matéria
Reconhecido que, ainda que os embargos de
declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser
observados os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art.
1.022 do NCPC
Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes Matéria prequestionada Embargos de declaração
rejeitados.”
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 310/313, que, por votação
unânime, negou provimento ao apelo.
Sustenta que há omissão no v. acórdão. Aduz
que a fixação de multa por litigância de má-fé deve observar
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assevera
que a o valor da multa é exorbitante. Prequestiona a matéria.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes
(fls. 01/07 do apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso
de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que
deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte
capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
A alegada omissão inexiste no v. aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027223-30.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
3
Toda a matéria suscitada pela embargante em
seu apelo foi devidamente apreciada pelo v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar que:
“Contra esta decisão insurge-se a autora, apenas pugnando
pelo afastamento de sua condenação às penas da litigância de
má-fé. Na espécie, como bem esclareceu o douto magistrado a
quo: 'A questão alusiva à alegada inscrição indevida
promovida em nome da autora, no que tange ao contrato de
número 447548238000000EC, foi objeto dos autos de número
1016112-97.2018.8.26.0001, os quais tramitaram perante a 1a
Vara do Juizado Especial Cível de Santana, sendo certo que,
naquela demanda, o débito já foi declarado inexigível, e o
réu já foi condenado ao pagamento de indenização pelos danos
morais
experimentados
pela
requerente,
no
patamar
de
R$3.000,00 (fls. 240/244). Anote-se, ainda, que a obrigação
fixada no título judicial em comento já foi satisfeita,
resultando na extinção da fase executória da lide (fls. 271).
Ora, não se mostra factível conceber que a requerente venha,
em mais esta oportunidade, demandar acerca de circunstâncias
já apreciadas pelo Judiciário, objetivando nova indenização
pelas mesmas circunstâncias e fundamentos já abordados.'
(fls. 284). Como se vê, a presente ação foi extinta, sem
resolução do mérito, uma vez que foi reconhecida a existência
de coisa julgada. Ora, devidamente caracterizada nos autos a
litigância de má-fé por parte da autora. Assim dispõe o art.
80 do NCPC: 'Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele
que: (...) III - usar do processo para conseguir objetivo
ilegal; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente
manifestamente infundado;' Sobre o tema, veja-se ensinamento
de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua
obra 'Código de Processo Civil Comentado': 'Objetivo ilegal.
Trata-se de ato unilateral da parte, que tem por objetivo
conseguir algo vedado pela lei. (...) Lide temerária. A norma
veda ao litigante ou interveniente agir de modo temerário ao
propor a ação, ao contestá-la ou em qualquer incidente ou
fase do processo. Proceder de modo temerário é agir
afoitamente, de forma açodada e anormal, tendo consciência do
injusto, de que não tem razão. (...) O litigante temerário
age com má-fé, perseguindo uma vitória que sabe ser
indevida.'. Na hipótese, ao ajuizar nova demanda, com
inequívoca pretensão de enriquecimento ilícito, a autora agiu
de modo temerário e usou do processo para conseguir objetivo
ilegal, o que caracteriza uma litigância de má-fé, nos termos
do art. 80, incisos III e V, do NCPC, que justifica a
imposição da multa do art. 81, caput, do NCPC.” (fls.
312/313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027223-30.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
4
Ressalte-se que não houve, no apelo, qualquer
pedido de redução do valor da multa aplicada pela litigância
de má-fé, razão pela qual não poderia mesmo ter sido tal
questão apreciada pelo v. acórdão ora embargado. De tal
sorte, omissão inexiste no v. aresto atacado.
Pretende a embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os lindes traçados no art.
535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC (obscuridade,
contradição e omissão). A verdadeira intenção é, portanto, o
reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
O inconformismo da recorrente, contudo, não
pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão
contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO PREQUESTIONAMENTO
- LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja única finalidade é o
prequestionamento. Inadmissibilidade se não ocorrentes as
hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO - J.
10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil
- Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que visa
apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo
de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso Bonilha -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027223-30.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
5
25.09.02 - V. U.)”.
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Ao contrário
do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para
fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do
acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso
cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria
constitucional
não
debatida
nos
autos.
2.
Ausente
o
prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado
como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao
cabimento
do
recurso
de
natureza
extraordinária,
a
circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser
analisada
em
qualquer
grau
de
jurisdição.
3.
Agravo
regimental
improvido.”

STF
-
AG.
REG.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 434420 - RELATOR: ELLEN GRACIE - PUBLICAÇÃO:
DJ 05-08-2005”.
Sendo o reexame da matéria e o prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator